Tribunal: TJDFT
Processo: 0757841-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALORAÇÃO.
I – O namoro, ainda que por período prolongado, não caracteriza, por si só, a união estável. A autora não provou os requisitos do art. 1.723 do CC, quais sejam, convivência contínua e duradoura, com o intuito de constituir família.
II – A r. sentença arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, pois o pedido foi julgado improcedente e o valor da causa é muito baixo. A pretensão recursal de majoração da verba honorária não procede, pois o § 8o do art. 85 do CPC também remete aos critérios dos incs. I a IV do § 2o, que foram devidamente observados.
III- Apelações da autora e dos réus desprovidas.